Tribunal: TJMT
Processo: 0003632-04.2007.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0003632-04.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ELETRONICA CENTRO SUL LIMITADA - CNPJ: 26.606.814/0001-68 (AGRAVADO), SANDRA ROSANE QUINEBRE - CPF: 386.678.510-00 (AGRAVADO), ADAO CARLOS QUINEBRE - CPF: 232.817.230-04 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS REPETITIVOS 566 A 571 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 40 DA LEI 6.830/80. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

2. O agravante sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 40 da Lei de Execução Fiscal ao desconsiderar a diligência da Fazenda Pública e a morosidade imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, o que afastaria a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial merece reforma, considerando: a alegada violação ao art. 40 da Lei 6.830/80 em face da aplicação dos Temas 566 a 571 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ fixada nos Temas 566 a 571, especialmente quanto ao início automático do prazo prescricional na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, desde que o fisco tomou ciência da ausência de bens (16/12/2015) até a sentença (24/04/2024), decorreu mais de 6 anos sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, configurando-se a prescrição intercorrente.

6. Os períodos de inércia que ensejaram a prescrição não podem ser atribuídos ao Poder Judiciário, uma vez que as petições e impulsionamentos foram devidamente atendidos, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É correta a negativa de seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.030, I, 'b', do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, arts. 1.030, I, "b", 1.030, V; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1340553/RS, Temas 566 a 571; STJ.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 0003632-04.2007.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADOS: ELETRÔNICA CENTRO SUL LIMITADA E OUTROS (2)

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que o v. acórdão violou o art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) ao desconsiderar a diligência inequívoca da Fazenda Pública e, principalmente, a morosidade imputável exclusivamente ao aparelho judiciário (Súmula 106 do STJ), o que, conforme a jurisprudência qualificada do próprio STJ, afasta a prescrição intercorrente.

Destaca a penhora e avaliação de imóvel, que, por si só, é um ato apto a afastar a prescrição intercorrente, pois configura efetiva constrição patrimonial e não mera petição; argumenta que a jurisprudência do STJ tem mitigado a aplicação da Súmula 518 quando a violação se dá em conjunto com a ofensa a um dispositivo de lei federal que ela interpreta, ou quando a sua aplicação incorreta distorce a própria finalidade da lei (id. 310810356).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 310889392.

Contrarrazões (id. 325739389).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

De início, a agravada alega que o recurso cabível seria o agravo em Recurso Especial, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Todavia, a decisão é híbrida, ou seja, negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil e o inadmitiu, nos termos do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso, é cabível o Agravo Interno, conforme estabelece o
art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O agravante interpôs Recurso Especial
,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 276710885. Alegou violação ao art. 40 da Lei 6.830/80 e aduz afronta à Súmula 106 do STJ.

Em que pese o argumento apresentado pelo agravante, ficou registrado na decisão de id. 242362690 que enfrentou as questões ora em pauta:

“
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 566 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40, da Lei nº. 6.830/80
iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora
.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo,
inicia-se a contagem da prescrição intercorrente
, independentemente de intimação do exequente (...)

(...)

Aplicando-se o TEMA 566 do STJ e TEMA 390 do STF ao caso concreto, verifica-se os marcos temporais previstos no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 relativos ao período de 01 (um) ano de suspensão e 05 (cinco) anos
sem efetiva constrição de bens ou localização do devedor
, totalizando 06 (seis) anos, portanto, consumada a prescrição intercorrente do crédito tributário.

In casu
, observa-se que desde que o fisco tomou ciência da ausência de bens (16/12/2015) até a sentença (24/04/2024 – Id. 23321971), decorreu mais de 6 anos sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Quanto ao argumento de que a inércia processual advém da morosidade do Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ, após detida análise dos autos nota-se que os períodos de inércia, que ensejaram a prescrição, não podem ser atribuídos ao Poder Judiciário, uma vez que as petições e impulsionamentos foram devidamente atendidos.
”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Temas nº 566 a 571/STJ)

Nos termos do art. 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, o Recurso Especial é cabível para impugnar decisões que contrariem tratado ou lei federal ou que lhes neguem vigência.

A parte recorrente alega violação ao artigo 40 da Lei 6.830/80.

No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que o prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, em conformidade com a orientação estampada no Tema nº 566 do STJ.

Assim, é o caso de se negar seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC
.”

Em relação às Súmulas 106 e 518 do STJ, integram a parte da decisão de inadmissão do Recurso Especial.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
emas 566 a 571
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025